Tribunal: TJMT
Processo: 1044604-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044604-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLINICA MUNDO AZUL LTDA - CNPJ: 36.457.634/0001-15 (APELANTE), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA ABA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde. A clínica autora sustenta ter prestado tratamentos terapêuticos por determinação judicial imposta à operadora, que efetuou pagamentos por longo período e posteriormente interrompeu os repasses.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a operadora de saúde possui legitimidade passiva para responder por cobrança relativa a serviços prestados por clínica que executou obrigação de custeio imposta judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de custeio dos tratamentos terapêuticos decorreu de decisão judicial específica proferida em favor dos beneficiários do plano de saúde, circunstância que distingue a hipótese dos casos de livre escolha de prestador sem vínculo obrigacional judicial.

4. A prestação dos serviços pela clínica autora viabilizou o cumprimento da obrigação judicial imposta à operadora de saúde, configurando relação obrigacional triangular entre operadora, beneficiários e clínica executora dos tratamentos.

5. À luz da Teoria da Asserção, a alegação de prestação de serviços destinados ao cumprimento de obrigação judicial atribuída à operadora revela a pertinência subjetiva da ré para compor o polo passivo da demanda.

6. O pagamento regular das notas fiscais pela operadora durante longo período caracteriza aceitação tácita da prestação dos serviços, de modo que a posterior interrupção abrupta dos repasses viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

7. O precedente do STJ no REsp n. 1.959.929/SP não se aplica ao caso concreto, pois naquele julgamento discutia-se cessão de crédito decorrente de livre escolha de clínica particular, enquanto, na hipótese dos autos, a obrigação possui origem judicial.

8. Não é cabível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, pois subsistem controvérsias fáticas relevantes acerca da abrangência do título judicial, da compatibilidade das notas fiscais com os serviços autorizados, da carga horária efetivamente prestada e da eventual disponibilização de rede credenciada apta ao atendimento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a ilegitimidade passiva, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por cobrança relativa a serviços terapêuticos prestados por clínica que executou obrigação de custeio imposta judicialmente. 2. A existência de controvérsias fáticas acerca da extensão da cobertura e da quantificação do débito impede o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal pelo princípio da causa madura.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 1.013, §3o, I; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.959.929/SP; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB; TJMT, Apelação Cível n. 1015935-20.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
CLÍNICA MUNDO AZUL LTDA
. contra a sentença proferida pelo Dr. Pierro de Faria Mendes, MM. Juiz de Direito

designado para o NAE, em atuação na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança c/c Tutela de Urgência n. 1044604-20.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida, sob o entendimento de inexistência de relação jurídica direta entre a clínica autora e a operadora do plano de saúde, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID. 362183902).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que presta serviços especializados de psicologia pelo método ABA e que os atendimentos realizados aos beneficiários decorreram do cumprimento de decisão liminar proferida nos autos n. 1019298-83.2022.8.11.0041, sustentando que a Operadora vinha efetuando regularmente os pagamentos das notas fiscais emitidas, interrompendo-os a partir de julho de 2023, o que evidenciaria reconhecimento da obrigação de custeio.

Defende, ainda, a existência de relação obrigacional triangular, violação à boa-fé objetiva, comportamento contraditório e enriquecimento sem causa, requerendo a reforma da sentença para afastar a ilegitimidade passiva e determinar o regular prosseguimento da ação de cobrança (ID. 362183904).

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 362183910, alegando inexistência de vínculo contratual direto entre as partes, ausência de credenciamento da clínica junto à operadora, inadequação da via eleita e necessidade de discussão dos valores no processo originário em que deferida a tutela aos beneficiários, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dada a ausência de interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparo recolhido em dobro (ID. 366377890).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
CLÍNICA MUNDO AZUL
pretende a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, sustentando que a obrigação de custeio dos tratamentos terapêuticos prestados aos beneficiários da operadora decorre de decisão judicial anteriormente imposta à Seguradora Apelada, circunstância que evidenciaria sua legitimidade para responder pela cobrança dos valores referentes às notas fiscais inadimplidas relativas aos atendimentos realizados no período de julho a outubro de 2023, pugnando pelo julgamento imediato do mérito com base no princípio da causa madura.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
deve ser provido em parte o recurso
, apenas para reconhecer a legitimidade da Seguradora apelada. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“(...) Trata-se de Ação de Cobrança c/c tutela de urgência ajuizada por
Clínica de Psicologia e Equipe Multidisciplinar Mundo Azul
em face de
Sul América Companhia de Seguro Saúde
, objetivando o recebimento de R$ 269.266,72 (duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), referentes a notas fiscais não pagas pela requerida, relativas a atendimentos prestados aos beneficiários Benjamin Silva Araújo e Eduardo Silva Araújo, no período de julho a outubro de 2023.

Em sua inicial (id 135069993), alega a autora que presta serviços de psicologia especializada em ABA (Análise do Comportamento Aplicada) aos referidos beneficiários desde 19/09/2021, em cumprimento a liminar proferida no processo n. 1019298-83.2022.8.11.0041, que tramitou na 3a Vara Cível de Cuiabá. Alegou que a requerida vinha pagando regularmente as notas fiscais emitidas, mas deixou de honrar os pagamentos a partir de julho de 2023. Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento do débito, acrescido de correção monetária, juros, perdas e danos, custas e honorários advocatícios.

O pedido liminar foi indeferido (id 137080070).

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (id 154166248) suscitando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui relação contratual direta com a clínica autora, inexistindo vínculo de referenciamento. No mérito, sustentou a inexistência de obrigação de custeio em clínica particular, afirmando que as decisões judiciais do processo originário determinaram cobertura dentro da rede credenciada, a qual foi disponibilizada e recusada pelos beneficiários. Argumentou que eventual reembolso deveria observar os limites contratuais e, subsidiariamente, requereu o afastamento de juros e correções. Pugnou pela extinção do feito sem resolução de mérito ou, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (id 156665852), refutando a ilegitimidade passiva e sustentando que a requerida nunca comunicou a suspensão dos pagamentos. Informou, ainda, a existência de nova ação judicial proposta pelos pacientes (processo n. 1045813-24.2023.8.11.0041) objetivando a continuidade dos atendimentos na Clínica Mundo Azul.

Intimadas para especificação de provas (id 185590285), a parte autora manifestou não ter outras provas a produzir (id 187059755). A requerida, por sua vez, juntou documentação complementar (id 188811334), informando que o processo n. 1019298-83.2022.8.11.0041 transitou em julgado, com decisões que afastaram a obrigatoriedade de cobertura de algumas terapias, especialmente o acompanhamento em ambiente doméstico e/ou escolar, e que as notas fiscais apresentadas incluem procedimentos não cobertos pela decisão transitada em julgado.

É o relatório. Decido.

2. Fundamentação

2.1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Inicialmente, impõe-se a análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida, matéria de ordem pública que condiciona o regular exercício da jurisdição.

A legitimidade ad causam constitui condição da ação e deve ser aferida a partir da titularidade do interesse deduzido em juízo. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, sendo parte legítima aquela que se encontra em posição de sujeito ativo ou passivo da relação jurídica de direito material controvertida.

A legitimidade passiva, especificamente, pressupõe que o demandado figure como sujeito da obrigação cuja satisfação se pretende obter mediante a tutela jurisdicional. Em outras palavras, somente pode ser demandado aquele que, segundo a narrativa da inicial, ocuparia a posição de devedor na relação jurídica subjacente.

No caso em análise, a pretensão autoral funda-se no inadimplemento de notas fiscais emitidas em razão de serviços de psicologia prestados aos beneficiários Benjamin Silva Araújo e Eduardo Silva Araújo. A autora alega que tais atendimentos decorreram de determinação judicial proferida no processo n. 1019298-83.2022.8.11.0041 e que a requerida vinha pagando regularmente as notas fiscais, cessando os pagamentos a partir de julho de 2023.

A compreensão adequada da controvérsia exige a identificação das relações jurídicas envolvidas e dos sujeitos que as integram.

Pois bem, da análise detida da documentação acostada aos autos, especialmente do id 135070002, extrai-se que a decisão liminar que determinou a prestação dos serviços de psicologia foi proferida em demanda judicial na qual figuram como partes Benjamin Silva Araújo e Eduardo Silva Araújo, na qualidade de autores, e Sul América Companhia de Seguro Saúde, na condição de requerida.

Naquela ação, os beneficiários do plano de saúde postularam, em face da operadora, a cobertura de tratamento especializado. A decisão judicial, portanto, estabeleceu obrigação de fazer no âmbito da relação contratual de plano de saúde que vincula os segurados à seguradora. Trata-se de relação bilateral entre beneficiários e operadora, regida pelo contrato de plano de saúde e pela legislação específica do setor (Lei n. 9.656/1998 e regulamentação da ANS).

Paralelamente, os contratos de prestação de serviços que deram origem às notas fiscais ora cobradas foram celebrados diretamente entre os beneficiários Benjamin Silva Araújo e Eduardo Silva Araújo (representados por sua genitora) e a Clínica de Psicologia e Equipe Multidisciplinar Mundo Azul, conforme documentos de id 135070019 e id 135070020.

Verifica-se, portanto, que a relação contratual estabelecida para a prestação dos serviços de psicologia foi pactuada exclusivamente entre a clínica autora e os beneficiários do plano de saúde, sem a participação ou anuência da operadora requerida. A Sul América não figura como parte contratante nos instrumentos que formalizaram a prestação dos serviços.

Tem-se, assim, duas relações jurídicas distintas e autônomas: a primeira, de natureza securitária, estabelecida entre os beneficiários e a operadora de plano de saúde, da qual decorre a obrigação de cobertura assistencial; a segunda, de prestação de serviços profissionais, firmada entre os beneficiários e a clínica prestadora, da qual emerge a obrigação de pagamento pelos serviços prestados.

Elemento crucial para a definição da legitimidade passiva reside na constatação de que não há, nos autos, qualquer documento que comprove a existência de vínculo de credenciamento, referenciamento ou qualquer outra modalidade de relação jurídica direta entre a clínica autora e a operadora de plano de saúde.

A clínica não integra a rede credenciada ou referenciada da operadora. Não há contrato, termo de adesão, acordo de prestação de serviços ou qualquer instrumento que estabeleça relação contratual entre essas partes. A ausência absoluta de vínculo contratual direto é reconhecida pela própria autora, que não apresentou qualquer documento nesse sentido.

A circunstância de a operadora ter efetuado pagamentos anteriores não tem o condão de alterar a natureza da relação jurídica estabelecida, tampouco de criar vínculo contratual inexistente. Eventual pagamento realizado pela operadora diretamente à clínica, a título de reembolso ou cumprimento de decisão judicial, configura mera liberalidade ou cumprimento de obrigação assumida perante seus segurados, não transmudando a operadora em parte contratante dos serviços prestados pela clínica.

Caso a operadora tenha obrigação de reembolsar os beneficiários pelos valores despendidos com o tratamento, tal discussão deve ser travada entre a operadora e os segurados, no âmbito da relação contratual que os vincula ou na ação judicial própria já existente, observados os limites contratuais, as normas regulatórias da ANS e as determinações judiciais proferidas na ação originária.

Com efeito, vale asseverar que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a ausência de relação contratual direta ou determinação legal específica impede clínicas não credenciadas cobrarem diretamente operadoras de plano de saúde:

(...) (REsp n. 1.959.929/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

O acórdão é elucidativo ao destacar que a ausência de previsão legal ou regulamentar para que prestadores não credenciados cobrem diretamente as operadoras representa desvirtuamento do sistema estabelecido pela Lei n. 9.656/1998, podendo comprometer a higidez do sistema e prejudicar os próprios segurados.

Não se desconhece que a operadora possa ter obrigação de arcar com os custos do tratamento, seja mediante cobertura direta, seja mediante reembolso aos segurados. Todavia, tal obrigação não se confunde com a relação contratual estabelecida entre a clínica e os beneficiários. São planos jurídicos distintos que não podem ser sobrepostos sem violação aos princípios basilares do direito obrigacional
.

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida, por ausência de relação jurídica de direito material entre a clínica autora e a operadora de plano de saúde
.

3. DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo
extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva da requerida Sul América Companhia de Seguro Saúde
.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 360375870).

Como visto, a insurgência recursal volta-se contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Operadora de Saúde apelada, na medida em que o juízo singular extinguiu o feito calcando-se na premissa da autonomia das relações jurídicas e na ausência de contrato de credenciamento direto entre a clínica e a seguradora, invocando o precedente do STJ no REsp n. 1.959.929/SP.

Pois bem
.

Com efeito, uma análise mais detida dos autos revela que tal entendimento desconsiderou a fonte primária e vinculante da obrigação: a ordem judicial específica, tendo em vista que, diferente de uma situação de livre escolha do usuário, no caso destes autos a Clínica Apelante atuou como executora material da obrigação de fazer imposta à Apelada em sede liminar nos autos n. 1019298-83.2022.8.11.0041.

Neste cenário, instaura-se uma relação obrigacional triangular, pois a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
é a devedora originária do custeio por força de comando judicial imperativo; os pacientes são os beneficiários do direito à saúde; e a
CLÍNICA MUNDO AZUL
é a terceira que, ao prestar o serviço, viabiliza a eficácia da tutela jurisdicional e satisfaz a obrigação da operadora, pelo que se depreende logicamente que a legitimidade passiva da Apelada decorre, portanto, do fato de que ela é a destinatária do ônus financeiro do tratamento determinado judicialmente.

Diante disso, à luz da Teoria da Asserção, se a Apelante afirma ter prestado os serviços que a Apelada fora judicialmente compelida a custear, a pertinência subjetiva desta para figurar no polo passivo é patente, de modo que negar tal legitimidade configuraria um esvaziamento da própria decisão judicial e um incentivo ao enriquecimento sem causa da operadora (art. 884 do Código Civil).

Em casos como tais, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso idêntico envolvendo a mesma Clínica Apelante inclusive, consolidou o entendimento de que a operadora não pode usufruir do serviço que viabiliza o cumprimento de sua obrigação e, posteriormente, escusar-se do pagamento,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANO DE SAÚDE - TERAPIA PELO MÉTODO ABA - MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA - DECISÃO JUDICIAL - GLOSA INDEVIDA - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO DESPROVIDO.
A operadora de plano de saúde deve arcar com o pagamento de serviços prestados por clínica credenciada, quando decorrentes de prescrição médica e decisão judicial, ainda que implique majoração de carga horária em relação ao pactuado. A glosa administrativa sem fundamento técnico ou judicial válido configura inadimplemento contratual e ofensa à boa-fé objetiva
.” (TJMT. N.U 1015935-20.2024.8.11.0041, rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2025, DJe 29/10/2025) (g.n.)

Não bastasse isso, impõe-se na hipótese fazer a devida distinção em relação ao paradigma do STJ utilizado para fundamentar a sentença, tendo em vista que, no citado REsp n. 1.959.929/SP, discutia-se a validade de uma cessão de direito ao reembolso genérica em casos de livre escolha de clínica particular sem prévio desembolso, enquanto no caso em tela a obrigação de custeio é judicial-obrigacional.

Nesse contexto, quando o Judiciário vincula a operadora ao custeio do tratamento, e esta aceita tacitamente a prestação ao efetuar pagamentos regulares por quase dois anos (setembro/2021 a julho/2023), a natureza da obrigação transmuda-se de meramente contratual para judicial, razão pela qual a interrupção abrupta dos repasses configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Por outro lado, em que pese afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, a pretensão de julgamento imediato por esta Instância com base no art. 1.013, §3o, I, do CPC não encontra amparo no caso concreto, pois a causa não está madura.

Isso porque subsistem questões fáticas controvertidas que não foram apreciadas, já que a Apelada sustenta que a decisão transitada em julgado na ação originária (n. 1019298-83.2022.8.11.0041) afastou expressamente a cobertura de certas modalidades (acompanhamento escolar e doméstico), sendo imperativo verificar ainda se as notas fiscais cobradas incluem itens excluídos pelo título judicial definitivo, bem como se há necessidade de aferir se a carga horária cobrada (1.024 horas) e os valores praticados correspondem estritamente ao que foi ordenado judicialmente e efetivamente prestado, além da análise da alegada disponibilização de rede credenciada apta (Clínica Reative) e a recusa dos beneficiários impactam diretamente na modalidade do custeio (integral ou conforme tabela de reembolso).

Assim sendo, o julgamento imediato por esta Corte implicaria indevida supressão de instância e cerceamento de defesa da operadora quanto à quantificação do débito, o que não se pode admitir.

Com tais considerações, verifica-se que a sentença recorrida extinguiu prematuramente o feito ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, embora a pretensão deduzida decorra de obrigação de custeio judicialmente imposta à própria Apelada, mostrando-se inviável, contudo, o julgamento imediato do mérito com base na teoria da causa madura, pois subsistem controvérsias fáticas relevantes acerca da extensão dos serviços efetivamente cobertos e dos valores cobrados, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
AFASTAR
a preliminar de ilegitimidade passiva e
ANULAR
a sentença de extinção, determinando o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

Sem honorários recursais, uma vez que o acórdão que reconhece o
error in procedendo
e reforma a sentença torna sem efeito também a sucumbência fixada na origem, o que constitui pressuposto para a majoração em grau recursal, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026